Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805749-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO PRESTADA. LIMINAR MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de desocupação em ação de despejo fundada em denúncia vazia, proposta pela locadora após notificação extrajudicial do locatário para desocupação de imóvel comercial situado na Rua Conselheiro João Alfredo, n. 111, Belém/PA.

O agravante sustenta a indivisibilidade física do imóvel e o risco à continuidade de suas atividades comerciais em razão da ocupação contígua por contratos distintos.

II. Questão em discussão
3. Examina-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991 e se eventual dificuldade estrutural decorrente da contiguidade de imóveis impede a desocupação.

III. Razões de decidir
4. A notificação para desocupação foi realizada com antecedência mínima de 30 dias, conforme exigido pelo art. 57 da Lei do Inquilinato, sendo proposta a ação dentro do prazo legal.
5. A liminar foi corretamente deferida, condicionada à prestação de caução de três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.
6. A indivisibilidade alegada pelo agravante não impede o exercício do direito de retomada do imóvel pela locadora, cujo contrato é autônomo e abrange exclusivamente o imóvel nº 111.
7. A jurisprudência reconhece a validade da desocupação por denúncia vazia em contratos não residenciais por prazo indeterminado, ainda que existam dificuldades práticas para separação estrutural.
8. O perigo de dano irreparável alegado pelo agravante decorre do risco jurídico ordinário da locação e não afasta a aplicação do regime legal.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de liminar de despejo em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, desde que notificado o locatário com antecedência mínima de 30 dias e proposta a ação no trintídio legal. 2. Dificuldades práticas decorrentes da contiguidade com outros imóveis não impedem a retomada do bem locado por denúncia vazia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 57 e 59, §1º, VIII; CPC, arts. 335, 344 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 53290509720238217000, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 19/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805749-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO.

AGRAVADO: KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Narram os autos que
KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN
ajuizou a
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM PEDIDO DE LIMINAR
contra
FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO
, com o objetivo de
retomar a posse de imóvel comercial localizado na Rua João Alfredo, n. 111, bairro Campina, Belém/PA
.

Alega a parte autora que:

· As partes firmaram contrato de locação para fins
não residenciais
em 01/05/2020, com início da vigência em 01/04/2020 e término previsto para 31/03/2021, conforme cláusula quarta do instrumento contratual;

· Findo o prazo contratual, o contrato prorrogou-se automaticamente por prazo
indeterminado
, conforme previsto na legislação aplicável;

· Em
18/09/2024
, a autora
notificou extrajudicialmente
o réu para desocupação do imóvel no prazo legal de 30 dias, ou seja, até
18/10/2024
, conforme comprova a notificação juntada aos autos;

· Apesar da notificação e do decurso do prazo, o réu
permaneceu no imóvel
, sem qualquer consentimento da autora, caracterizando posse injusta;

· Diante da negativa de desocupação espontânea, não restou alternativa senão a propositura da presente ação de despejo.

Relata que, apesar do locatário ter recebido, em 18/09/2024, a notificação para desocupar o imóvel objeto da locação até 18/10/2024, o imóvel em questão não foi desocupado, permanecendo o Réu no mesmo, porém, sem o consentimento da Autora.

Argumenta que:

· O contrato de locação não residencial em questão encontra-se prorrogado por prazo indeterminado, o que autoriza o locador, nos termos do
art. 57 da Lei 8.245/1991
, a denunciar o contrato de forma imotivada, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 dias;

· Foram
rigorosamente observados os requisitos legais
para o ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia, conforme exige a legislação e reitera a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça;

· Cita precedentes do STJ e tribunais estaduais confirmando a obrigatoriedade da notificação prévia para validade da ação de despejo fundada em denúncia vazia.

Sustenta ainda que:

· Estão presentes os requisitos para
concessão de liminar de despejo
, nos termos do
art. 59, §1º, VIII da Lei 8.245/91
, visto que:

o O contrato é de locação não residencial;

o Houve notificação extrajudicial comunicando o desejo de retomada;

o A ação foi proposta dentro do prazo legal de até 30 dias após o término do prazo concedido na notificação para desocupação;

o A autora se compromete a prestar caução equivalente a três meses de aluguel, conforme exigido para a concessão da medida liminar;

· Ressalta que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, não é necessário comprovar urgência ou risco de dano irreparável em ações de despejo por denúncia vazia com pedido liminar, bastando o preenchimento dos requisitos legais específicos.

Por fim, requer que:

·
Seja concedida liminarmente a desocupação voluntária
do imóvel pelo réu no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, sob pena de desocupação compulsória, autorizando-se o
uso de força policial e arrombamento
, se necessário;

· Seja o
réu citado por oficial de justiça
para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

· Ao final, seja
ratificada a liminar
, ou, caso não concedida inicialmente,
julgada procedente a ação
, decretando-se o despejo e a consequente imissão da autora na posse do imóvel;

· Seja o réu condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
;

· Caso o imóvel já esteja desocupado no momento da diligência do oficial de justiça,
seja a autora imitida imediatamente na posse
, conforme art. 66 da Lei do Inquilinato.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de
AÇÃO DE DESPEJO
ajuizada por
MARIA MARLY OLIVEIRA DE SOUZA
em face de
AGOSTINHO CORREA FARIAS,
todos qualificados na inicial.

Em síntese, os requerentes afirmam que celebraram contrato locatício com a requerida pelo prazo de 48 meses do Salão de Uso Comercial (SUC) nº 79, localizado no empreendimento Shopping Bosque Grão-Pará, pelo prazo de 48 meses com término em 19.03.2023 e que após o termo final do contrato, a locação persistiu. Alega ainda, que no dia 21.08.2023 enviou notificação extrajudicial para a requerida pugnando pela desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, o que não ocorreu. Requer liminarmente, com fundamento no art. 59, §1º, inciso VIII da Lei nº 8245/91, a desocupação do imóvel objeto do contrato no prazo de 15 dias.

É o breve relatório.
DECIDO.

Acerca da concessão do pedido liminar de despejo, o art.59, §1º, IX da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991)

dispõe que:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada

Tal dispositivo legal regula os casos de denúncia vazia em contrato de locação não residencial.

Assim, considerando que a notificação foi realizada em 18 de setembro de 2024 (Id. 131381309 - Pág. 1) com prazo de 30 dias para a desocupação sem que tenha ocorrido, resta preenchido o pressuposto previsto no artigo 59, §1º, VIII da lei de locação, vez que, o ajuizamento se deu no trintídio legal.

Em se tratando de imóvel objeto de locação não residencial
por prazo indeterminado, cabível o deferimento da liminar, desde que,
prestada a caução estipulada no artigo 59, §1º da Lei do Inquilinato correspondente a 03 (três) meses de aluguel. Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINANDO. NOTIFICAÇÃO PARA RETOMADA DO IMÓVEL. PRAZO DO INCISO VIII DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO. OBSERVÂNCIA. DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 53290509720238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 19-10-2023).

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de liminar de despejo em favor da parte autora, condicionada a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, devendo a parte autora efetuar o depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o pagamento nos autos.

Expeça-se mandado intimando o(a) requerido(a) para desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de despejo forçado.

CITE-SE o requerido para que apresente contestação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, consoante determinação do artigo 344 do CPC.

Com a apresentação da resposta, intime-se a parte autora para que se manifeste em sede réplica.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO recorre a esta instância alegando que ocupa o imóvel desde 2003, inicialmente por contrato firmado com o antigo proprietário, Sr. Nagib Tuma, sendo que parte do bem foi arrematada em leilão pelo genitor da agravada em 2004, permanecendo o imóvel como um único bloco construtivo indivisível.

Sustenta que a desocupação parcial, sem adaptações prévias na outra parte do imóvel, inviabiliza a continuidade da atividade comercial exercida no local e causa risco de dano irreparável. Alega que estruturas essenciais à atividade estão situadas na porção objeto da ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão na posse da agravada.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 25786040.

Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo no ID 26362093.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 26602014.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 26956596.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida a este Egrégio Tribunal diz respeito à insurgência do agravante contra decisão que, no bojo da ação de despejo por denúncia vazia, concedeu medida liminar à autora KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN, determinando a desocupação do imóvel comercial situado na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 111, Bairro Campina, nesta Capital, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), mediante prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

A alegação central do agravante repousa na indivisibilidade física da edificação, sustentando que a desocupação da parte pertencente à agravada o impossibilitaria de continuar a exercer sua atividade comercial na porção do imóvel que alega estar locada de terceiros, haja vista inexistir separação estrutural entre as áreas contíguas numeradas 93 e 111. Defende, assim, a necessidade de suspensão da ordem de despejo até que providências de natureza estrutural e arquitetônica sejam tomadas pela agravada, a fim de viabilizar sua permanência no imóvel vizinho.

Entretanto, a argumentação do agravante não prospera.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei n.º 8.245/1991 é categórico ao prever:

"Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada."

Nos autos, restou documentalmente demonstrado que a notificação extrajudicial foi realizada em 18 de setembro de 2024, com a devida ciência do locatário, e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, em 16 de novembro de 2024, satisfazendo, portanto, todos os requisitos legais para concessão da medida liminar.

A alegada indivisibilidade física do imóvel e a convivência com múltiplos contratos locatícios — ainda que possam revelar dificuldades práticas — não são elementos impeditivos para o exercício do direito de retomada do bem pela proprietária, sobretudo diante do caráter pessoal e autônomo da locação objeto da presente ação, a qual tem por objeto apenas o imóvel nº 111, devidamente identificado e vinculado à autora.

Ademais, o entendimento jurisprudencial sedimentado caminha no sentido de reconhecer a legitimidade da desocupação por denúncia vazia em contratos de locação não residencial por prazo indeterminado, mesmo que haja discussões paralelas envolvendo eventual dificuldade prática na separação de espaços compartilhados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PARA RETOMADA DO IMÓVEL. PRAZO DO INCISO VIII DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO. OBSERVÂNCIA. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA."
(TJRS, AI n.º 53290509720238217000, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 19/10/2023)

O perigo de dano irreparável, como sustentado pelo agravante, igualmente não se verifica, pois a situação decorre de risco jurídico ordinário próprio do regime legal da locação, em que não subsiste direito à perpetuidade da posse, sobretudo findo o contrato e notificado o locatário.

Por fim, a alegada necessidade de obras e providências para adaptação do imóvel vizinho escapa à esfera do contrato locatício em análise e não impõe obrigação de fazer à parte locadora no presente feito, especialmente por não se tratar de contrato único ou condomínio convencional, mas sim de imóveis contíguos com relações jurídicas distintas.

Assim sendo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso na decisão que deferiu o pedido liminar de despejo, cuja legalidade e adequação encontram-se devidamente fundamentadas.

Por fim, destaco que o Agravo Interno de id nº 26362093 perdeu seu objeto, haja vista que sobreveio o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento ao qual se vinculava, restando exaurida a controvérsia que motivava a insurgência interna. Com a análise e deliberação colegiada quanto às razões recursais principais, esvaiu-se a utilidade e a necessidade da apreciação autônoma do referido agravo interno, tornando-o, portanto, prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação
.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025